Tribunal: TCU
Processo: 032.069/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.069/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Augusto Salzetas Netto (XXX.916.358-XX) ; Cleonice Marques da Silva (XXX.420.168-XX) ; Melina Macedo de Souza Mergl (XXX.245.728-XX) ; Rodrigo Otavio Paim de Souza (XXX.915.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de admissão emitido em favor de Marcio Ferro Catapani (XXX.159.728-XX) , a fim de que seja feita diligência no sentido da efetiva comprovação da compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pelo referido interessado de Professor Auxiliar da Universidade Federal de São Paulo em regime de 40 horas semanais e de Juiz Federal Substituto junto à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 3a Região.